Tribunal: TJMT
Processo: 1022142-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022142-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AMARILDO CRISOSTOMO BARBOSA - CPF: 201.857.741-72 (ADVOGADO), AMARILDO CRISOSTOMO BARBOSA - CPF: 201.857.741-72 (AGRAVANTE), WAGNER MARCELO TABORELLI - CPF: 701.761.401-15 (AGRAVADO), ADRIANA CRISTINA DE LARA PINTO TABORELLI - CPF: 861.902.961-49 (AGRAVADO), MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA - CPF: 460.880.757-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Amarildo Crisóstomo Barbosa
,
visando reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1022142-66.2021.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de alugueres e acessórios da locação ajuizada contra Wagner Marcelo Taborelli e Adriana Cristina de Lara Pinto Taborelli, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Inconformado, o agravante sustenta que não tem condições de arcar com as custas e taxas judiciais, pois recebe aposentadoria em média de 02 (dois) salários mínimos, sendo que deixou de receber o valor dos aluguéis do imóvel que foi desocupado pelos agravados.

Afirma que houve equívoco na análise dos documentos juntados, uma vez que as empresas mencionadas na sua declaração de imposto de renda estão paralisadas há vários anos, inclusive com baixa nos órgãos competentes. Ainda, assevera que os veículos Creta e HB20 são financiados e alienados, com várias parcelas a vencer, justificando que um dos automóveis pertence à sua filha.

Por fim, sustenta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça, requerendo a reforma da decisão agravada.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 116319973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Amarildo Crisóstomo Barbosa
ajuizou ação de cobrança de alugueres e acessórios da locação em face de Wagner Marcelo Taborelli e Adriana Cristina de Lara Pinto Taborelli, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido os benefícios da justiça gratuita, por entender que não houve a comprovação da hipossuficiência financeira e da real necessidade da concessão do benefício.

Inconformado, o embargante interpôs o recurso de agravo de instrumento aduzindo que não restou correta a interpretação formada pelo MM. Juiz, uma vez que o conjunto probatório dos autos demonstra que não possui condições de pagar as custas do processo. Afirma que trouxe junto à exordial arcabouçou probatório suficiente para demonstrar a sua hipossuficiência financeira.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da antecipação recursal, este Relator indeferiu o pleito (id. 112904497).

Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando que os requisitos necessários à antecipação de tutela se mostram presentes na espécie, reiterando os argumentos lançados anteriormente. Sustenta que recebe aposentadoria e deixou de receber o valor dos aluguéis do imóvel que foi desocupado pelos agravados.

Segue afirmando que houve equívoco na análise dos documentos juntados, uma vez que as empresas mencionadas na sua declaração de imposto de renda estão paralisadas há vários anos, inclusive com baixa nos órgãos Municipais e Estaduais. Além disso, assevera que os veículos CRETA e HB20 são financiados e alienados, com várias parcelas a vencer, justificando que um dos automóveis pertence à sua filha.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Necessário se faz constar que
os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante.

In casu
, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, não há documentos comprobatório da real necessidade do agravante.

Digo isso, porque ainda que o recorrente alegue que não possui condição financeira para pagamento das custas processuais, analisando as razões esposadas na inicial do recurso, verifico que o agravante advoga em causa própria, é profissional autônomo e pretende o recebimento de alugueis.

Além disso,

apesar de alegar que não está em condição de arcar com as custas do processo, a própria natureza da demanda, que envolve a cobrança de aluguéis e acessórios da locação de um imóvel localizado no bairro Jardim Itália (id. 112408964), afastam a condição de miserabilidade.

Ademais, apesar de sustentar que sobrevive apenas com a aposentadoria de dois salários mínimos, tal situação se mostra incompatível com a manutenção de dois veículos financiados em seu nome, com parcelas de R$ 1.164,02 e 1.313,81, conforme se verifica de simples análise de sua declaração de Imposto de Renda (id. 112408964 - Pág. 12).

Por fim, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso disponibiliza em seu site oficial, um simulador de custas e taxas judiciárias (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/simulacao/simular-calculo), onde é possível extrair que, pelo valor atribuído à causa pelo autor (R$ 21.852,33), as custas e taxas judiciárias em primeiro grau terão o valor de R$ 631,92, o que indica quantia não expressiva diante da capacidade financeira do autor.

Assim, observa-se que o agravante não comprovou a sua real situação econômica, posto que não trouxe documentos novos e os que já constavam no processo, não foram suficientes à concessão do benefício. Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ
.”
(RAC n. 1000716-10.2017.8.11.0009, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei).

Com efeito, resta evidente a inexistência de qualquer fato incondicional ou imediato que implique em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022